Tribunal: TCU
Processo: 008.076/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5654/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.076/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Israel Marinho Pereira (XXX.306.094-XX); Ivy Scorzi Cazelli Pires (XXX.949.537-XX); Larissa Cazelli Pires (XXX.894.126-XX); Leticia Cazelli Pires (XXX.894.286-XX); Luiz Henrique Cazelli Pires (XXX.894.186-XX); Miguel Pereira Alvarenga Marinho (XXX.481.636-XX); Vinicius Cordeiro Silva D Angelis de Carvalho (XXX.493.146-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.